Tribunal: TJES
Processo: 0008562-05.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008562-05.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELCY PEREIRA DE SOUZA

APELADO: LORRAM DIAS FAGUNDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR. FALHA NO SISTEMA DE FREIOS DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA. PENSIONAMENTO AO FILHO MENOR. DANOS MORAIS. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por filho menor, representado por sua genitora, em razão de acidente de trânsito causado por caminhão conduzido pelo réu, que culminou no óbito do pai do autor. A sentença condenou o requerido ao pagamento de pensão mensal correspondente a 20% do salário-mínimo até os 25 anos do autor ou seu óbito, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, às verbas sucumbenciais e à constituição de capital para garantia do pensionamento. O apelante sustenta ausência de culpa e de nexo causal, ao argumento de que a colisão decorreu de falha mecânica imprevisível, e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a falha no sistema de freios do caminhão configura fortuito apto a afastar a culpa e o nexo causal do condutor pelo acidente fatal; (ii) estabelecer se são devidos o pensionamento mensal ao filho menor e a constituição de capital para garanti-lo; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova técnica utilizada no feito demonstra que o sistema de freios do caminhão apresentava desgaste acentuado, fraturas nas lonas, desgaste do cilindro com reparo anterior e ausência de fluido de freio, o que afasta a alegação de fortuito mecânico imprevisível.

O condutor tem o dever de verificar previamente as condições de funcionamento dos equipamentos obrigatórios do veículo, de modo que a pane nos freios se insere no âmbito do dever de cautela e da responsabilidade de quem põe o automóvel em circulação.

A certidão de nascimento do autor e a existência de acordo judicial pretérito de alimentos no percentual de 20% do salário-mínimo comprovam concretamente a obrigação alimentar do falecido em favor do filho menor e legitimam a fixação da pensão indenizatória nesse mesmo percentual.

O pensionamento do filho menor até os 25 anos de idade observa a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça para hipóteses de perda do genitor.

O falecimento do pai de criança menor constitui lesão grave aos direitos da personalidade e justifica a compensação por danos morais, sendo que o valor de R$ 50.000,00 não se mostra exorbitante diante da supressão definitiva da convivência paterna.

A indenização por ato ilícito que inclua prestação de alimentos autoriza a constituição de capital para assegurar o pagamento mensal da pensão, nos termos do CPC e da Súmula 313 do STJ.

O julgamento corrige, de ofício, erros materiais da sentença para ajustar o termo inicial do pensionamento à data do evento danoso e para substituir a referência ao art. 553 do CPC pelo art. 533 do CPC, sem alteração do mérito.

O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com correção, de ofício, de erros materiais.

Tese de julgamento
: 1. A falha no sistema de freios não exclui a responsabilidade civil do condutor quando a prova técnica revela ausência de manutenção adequada do veículo. 2. A obrigação alimentar anteriormente assumida pelo genitor falecido legitima a fixação de pensão indenizatória ao filho menor no mesmo percentual já judicialmente reconhecido. 3. O pensionamento ao filho menor, em caso de morte do genitor, é devido até os 25 anos de idade, conforme orientação jurisprudencial consolidada. 4. A morte do pai de criança menor configura dano moral indenizável, e o arbitramento da compensação deve observar a gravidade concreta da lesão. 5. A condenação ao pagamento de pensão mensal por ato ilícito admite constituição de capital para garantia da obrigação. 6. O tribunal pode corrigir, de ofício, erro material relativo à data do evento danoso e à indicação do dispositivo legal aplicável, sem modificar o mérito da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por ELCY PEREIRA DE SOUZA em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por L. D. F., menor, representado por sua genitora, ao fundamento de responsabilidade civil do requerido por acidente de trânsito que culminou no óbito do genitor do autor, Robertson Valério Fagundes.

Consta dos autos que o evento danoso ocorreu em 10/03/2015, tendo o requerido conduzido caminhão Ford/F4000, ocasião em que, segundo narrativa constante do boletim e demais elementos informativos, teria ocorrido falha no sistema de freios, com perda de controle, invasão da via principal e colisão com a motocicleta conduzida por Robertson, genitor do apelado, que veio a óbito no local, além de lesões suportadas por Thaís Muniz Alves, passageira da motocicleta.

A sentença recorrida condenou o requerido: (a) ao pagamento de pensão mensal ao autor, ora apelado, no importe de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente, devida entre a data do falecimento (10/03/2015) e o advento dos 25 anos do menor, ou óbito do beneficiário, o que ocorrer primeiro, com juros moratórios e correção monetária pela SELIC a partir do vencimento de cada parcela; (b) ao pagamento de danos morais fixados em R$ 50.000,00, com juros desde o evento danoso e atualização pela SELIC a partir da publicação da sentença; (c) ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais ao FADEPES, fixados em 12% do proveito econômico, com suspensão de exigibilidade em razão da AJG; e (d) determinou a constituição de capital, na forma do art. 553 do CPC, para garantia do pensionamento, mencionando-se, ainda, a diretriz consubstanciada na Súmula 313 do STJ.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a ausência de culpa e de nexo causal, porquanto a colisão teria decorrido de falha mecânica (“perda do freio”), sem contribuição do condutor, postulando a improcedência total dos pedidos; subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado a título de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de culpa do requerido pelo acidente de trânsito que culminou no óbito de Robertson Valério Fagundes, genitor do autor, ora apelado, bem como, subsidiariamente, à alegada excessividade da verba compensatória por danos morais.

A tese recursal sustenta, em suma, que a colisão teria decorrido de falha mecânica imprevisível, consistente na perda do freio do caminhão Ford/F4000 conduzido pelo apelante, o que afastaria tanto a culpa quanto o nexo causal; de modo sucessivo, requer a redução do quantum moral. Essa é, em essência, a linha defensiva reiterada desde a contestação e reproduzida na apelação, em que o recorrente afirma que o freio “parou de funcionar”, que tentou frenagens sucessivas, que o veículo desceu a ladeira de ré e que realizava manutenção periódica, concluindo que não contribuiu para o sinistro.

Ocorre que o conjunto probatório amealhado aos autos conduz a conclusão diversa. O boletim unificado (FLS. 37/43) registra que o fato ocorreu em via pública, em 20/03/2015, na Rua Mauro Miranda Madureira, em Cachoeiro de Itapemirim, com anotação de colisão com vítima fatal, figurando o apelante como “conduzido” e Robertson Valério Fagundes como vítima fatal. A certidão de óbito, por sua vez, atesta que Robertson faleceu em 20/03/2015, às 16h20, em via pública, em decorrência de hemorragia encefálica, traumatismo cranioencefálico, acidente motociclístico e ação contundente, consignando, ainda, que se tratou de acidente de moto com caminhão e que o falecido deixou um filho menor.

Mais do que isso, a prova técnica trasladada da esfera criminal, utilizada no presente feito como elemento documental e submetida ao contraditório, revela quadro francamente incompatível com a excludente de fortuito mecânico invocada pelo recorrente. Conforme excerto da sentença criminal juntada aos autos (fls. 55/56), os peritos concluíram que o veículo apresentava deficiência no sistema de freio, registrando acentuado desgaste das lonas, fraturas em sua superfície, desgaste do cilindro com reparo anterior e ausência de fluido de freio no reservatório no momento dos exames. O mesmo pronunciamento judicial foi categórico ao assentar que a versão de que “o burrinho do freio estourou” não é suficiente para caracterizar fato fortuito, precisamente porque a perícia atribuiu a falha a fatores ligados à ausência de manutenção adequada do veículo.

Tal panorama harmoniza-se com a disciplina normativa aplicável. O art. 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito; o art. 927 do mesmo diploma impõe, em consequência, o dever de reparar; e o art. 948 prevê, no caso de homicídio, a indenização correspondente, entre outros consectários, à prestação de alimentos às pessoas a quem a vítima os devia. Em paralelo, o art. 27 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor, antes de colocar o veículo em circulação, o dever de verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos obrigatórios. Em hipóteses como a dos autos, portanto, a pane no sistema de freios, longe de traduzir, automaticamente, acontecimento inevitável e externo à esfera de vigilância do condutor, insere-se, em regra, no âmbito do risco e do dever de cautela de quem põe o veículo em circulação.

Nessa ordem de ideias, não procede a alegação de ausência de culpa. O apelante não logrou desconstituir o fundamento central da sentença, qual seja, o de que a falha mecânica invocada não se revelou imprevisível nem inevitável, mas, ao revés, esteve ligada a condições deficientes de manutenção do caminhão. A prova técnica é expressa nesse sentido, e a impugnação recursal, embora insista na tese da imprevisibilidade, não a enfrenta com a densidade exigível, limitando-se a reafirmar assertivamente que o veículo recebia manutenção, sem, contudo, infirmar o conteúdo objetivo da prova pericial já coligida. Some-se a isso o fato, ressaltado inclusive nas contrarrazões, de que se tratava de veículo antigo, circunstância que, longe de exonerar o condutor, acentua o dever de cautela e de revisão preventiva.

Também se mostra acertada a condenação ao pensionamento mensal. A certidão de nascimento (fl. 10) comprova que o autor L. D. F. é filho de Robertson Valério Fagundes e de Valquíria Luciano Dias. Ademais, os autos contêm a assentada da ação de alimentos (fl. 63) em que o próprio Robertson ajustou o pagamento de pensão alimentícia ao filho no importe de 20% do salário-mínimo, acordo homologado judicialmente. Desse modo, o dano material experimentado pelo autor não é presumido apenas em razão da menoridade, mas se acha concretamente corroborado por título judicial pretérito demonstrando a efetiva obrigação alimentar do falecido. A sentença, ao reproduzir exatamente esse percentual, longe de arbitrar valor aleatório, apenas recompôs, em termos indenizatórios, a prestação que já era juridicamente devida ao menor.

Quanto ao termo final da pensão, a orientação do Superior Tribunal de Justiça encontra-se estabilizada no sentido de que, em casos de perda do pai ou genitor, o pensionamento ao filho menor se estende até a data em que completar 25 anos de idade, entendimento expressamente reiterado em precedentes da Corte Superior. Atítulo de exemplo, colhe-se o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL . AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA . VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO DE CUJUS. PRECEDENTES. DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR RECEBIDO PELAS FILHAS . (...) 2. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e
é devida às filhas menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade
. Precedentes . 3. Quanto à viúva, a pensão mensal de 2/3 do soldo da vítima à época do evento danoso deverá ser repartida entre as filhas e a viúva,
sendo que para as filhas deverá ser pago até a data em que elas completarem 25 anos de idade cada uma, e para a viúva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. Precedentes. 4 . Também é pacífico nesta Corte o entendimento jurisprudencial de ser possível acrescer as cotas das filhas, ao completarem 25 anos, à cota da mãe. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1388266 SC 2013/0167614-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016)

Assim, a limitação temporal adotada pelo juízo de origem não destoa do entendimento jurisprudencial prevalente, antes se mostra consentânea com ele.

No tocante aos danos morais, a manutenção da sentença igualmente se impõe. O falecimento do genitor de criança menor constitui lesão gravíssima aos direitos da personalidade, atingindo de forma direta a esfera afetiva, psíquica e existencial do filho. A quantia arbitrada em R$ 50.000,00 não se mostra exorbitante à vista das particularidades do caso concreto, notadamente porque se está diante da supressão definitiva da convivência paterna e da repercussão material e emocional daí decorrente. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a revisão do montante indenizatório, em sede recursal extraordinária, somente é admitida quando o valor fixado se revelar irrisório ou exorbitante, hipótese que não se configura na espécie.

De igual modo, não merece reparo, em substância, a determinação de constituição de capital para garantia do pensionamento. O Código de Processo Civil, em seu art. 533, prevê expressamente que, quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal, sem prejuízo das formas alternativas admitidas em lei. No mesmo sentido, a Súmula 313 do STJ consagra a necessidade da constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia da pensão, independentemente da situação financeira do demandado, ressalvada, consoante interpretação posterior da própria Corte, a possibilidade de substituição por inclusão em folha ou outra garantia idônea nas hipóteses legalmente previstas.

Aqui, todavia, cumpre assentar uma observação: a sentença recorrida, tal como reproduzida no relatório e nas razões recursais, faz referência ao art. 553 do CPC, quando o dispositivo pertinente é, em verdade, o art. 533 do CPC. Trata-se, a toda evidência, de erro material de indicação normativa, insuscetível de comprometer o mérito do decisum, mas que deve ser corrigido de ofício para adequação formal do julgado.

Há, ainda, outro ponto que reclama correção meramente material. Embora a sentença tenha fixado a pensão a partir de 10/03/2015, o boletim unificado e, sobretudo, a certidão de óbito apontam de maneira convergente que o evento danoso e o falecimento ocorreram em 20/03/2015. A retificação do marco temporal, portanto, é medida de rigor, sem qualquer alteração do juízo de responsabilidade civil firmado na origem, cuidando-se igualmente de erro material passível de correção ex officio.

Por fim, diante do desprovimento da apelação, mostra-se cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade já reconhecida em favor do recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com correção, de ofício, de erros materiais, para: (i) fazer constar que o evento danoso e o termo inicial do pensionamento correspondem a 20/03/2015, e não a 10/03/2015; e (ii) retificar a referência ao art. 553 do CPC para art. 533 do CPC.

Em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, majoro os honorários sucumbenciais de 12% para 15% sobre o proveito econômico obtido, mantida a suspensão de exigibilidade decorrente da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.